Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Adolescente. Internação provisória. Ato infracional análogo ao crime tráfico de drogas.
1 - As circunstâncias em que apreendida a adolescente – na posse de 1,5kg de droga, R$ 6.000,00, além de arma de fogo –, demonstrando a gravidade concreta da conduta, e a reiteração na prática de atos infracionais justificam seja mantida a internação provisória, sobretudo se as circunstâncias pessoais da adolescente são desfavoráveis.
2 - Seguindo recomendações contidas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário e nas unidades de internação do DF.
3 – Se não há risco iminente de a paciente ser exposta à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19, - não há notícia de caso de contaminação em unidade de internação provisória – e ela não demonstrou que a patologia cardíaca que a acomete possa ser agravada a partir de eventual contágio pela Covid-19, não se revoga a internação provisória, pena de colocar em risco toda a coletividade.
4 – Ordem denegada.